Tribunal: TJBA
Processo: 8032561-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032561-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADOS: ALINE MIRANDA DOS SANTOS. REP. DE A. L. M. C.

Advogado(s)
:
GISLANE SANTOS LIMA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
ALEGAÇÃO DE
REAJUSTE ABUSIVO. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CONFIGURAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA NA ORIGEM
. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
O
peradora de
P
lano de
S
aúde, contra
a
decisão
prolatada
em Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Reajuste Abusivo c/c Indenizatória, que deferiu tutela de urgência, para determinar a adequação dos reajustes do plano aos índices autorizados pela ANS, em contrato formalmente coletivo por adesão, mas que abrange, apenas, um único beneficiário menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, sem comprovação de vínculo associativo ou empregatício.

II.

QUEST
ÕES

EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o contrato de plano de saúde, classificado como coletivo por adesão, configura “falso coletivo”, autorizando a aplicação dos índices de reajuste fixados pela ANS; e estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para manutenção da decisão que limitou os reajustes
incidentes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
CDC
aplica-se aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor e vedando disposições que o coloquem em desvantagem exagerada.

4.
A RN nº 195/2009 da ANS exige a comprovação de vínculo representativo, de classe ou empregatício para a validade da contratação coletiva por adesão.

5.
A
O
peradora não comprov
ou
a existência de vínculo d
o
beneficiári
o
com a entidade estipulante, recaindo sobre ela o ônus de demonstrar o fator coletivo que justificaria a exclusão dos limites de reajuste definidos pela ANS.

6.
A ausência de prova do vínculo coletivo, aliada à aplicação de reajustes sucessivos em percentuais significativamente superiores aos autorizados pela ANS, indica a configuração de “falso coletivo” e a probabilidade do direito dos consumidores.

7.
A jurisprudência admite a equiparação dos planos de “falso coletivo” aos planos individuais, submetendo-os aos índices de reajuste fixados pela ANS, afastando a incidência das teses firmadas nos Temas nºs 952 e 1.016 do STJ.

8.
O perigo de dano está caracterizado pelo risco à continuidade da assistência médica do menor beneficiário, portador de TEA, diante do impacto financeiro dos reajustes excessivos.

9.
A decisão
guerreada
encontra-se devidamente fundamentada, pautada na razoabilidade e na proteção do consumidor, não se justificando a concessão de efeito suspensivo ou a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 47, 51, IV e § 1º, II, e 84, § 3º; CPC, art. 300; RN ANS nº 195/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema nº 952; STJ, Tema nº 1.016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8032561-52.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
a
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, sendo

Agravad
os

ALINE MIRANDA DOS SANTOS,
rep. de

A. L. M. C
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.